Tribunal: TJBA
Processo: 0303794-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303794-84.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITOR HUGO OLIVEIRA AMORIM SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA NETO, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, VANESSA BATISTA CARVALHO

APELADO: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, VANESSA BATISTA CARVALHO, FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA NETO, GESSICA PINHEIRO DE AFONSECA

ACORDÃO

EME
N
T
A
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DEFEITOS ESTRUTURAIS NÃO SANADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas por Vitor Hugo Oliveira Amorim Sousa (autor) e Bonina Veículos EIRELI - EPP (ré) contra sentença proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios em veículo zero-quilômetro adquirido pelo autor junto à concessionária Bonina, fabricado pela empresa Ever Eletric. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés, condenando-as ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas indeferiu o pedido de lucros cessantes por ausência de prova robusta dos prejuízos financeiros alegados pelo autor. A fabricante Ever Eletric desistiu de seu recurso por impossibilidade de arcar com as custas recursais, estando em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente para ensejar indenização por lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de uso profissional do veículo; (ii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por danos emergentes não foi formulado de maneira expressa na petição inicial, inviabilizando a sua análise sob pena de afronta aos princípios da congruência e da demanda (CPC, art. 141).

O pedido de lucros cessantes, embora presente na inicial, não foi suficientemente instruído com provas hábeis a demonstrar, de forma concreta e líquida, a perda de receitas profissionais decorrentes da indisponibilidade do veículo.

Laudo pericial (ID 66909628) atesta a existência de vícios graves e recorrentes no veículo, relacionados a falhas de projeto e de fabricação, especialmente incompatibilidade do modelo com as condições ambientais da cidade de Salvador, o que comprometeu a segurança, funcionalidade e durabilidade do bem.

A perícia afasta a hipótese de culpa do consumidor por má conservação ou descumprimento de manutenções periódicas, concluindo que as falhas decorreram de defeitos estruturais e inadaptação do produto ao ambiente de uso.

Restou configurada a responsabilidade solidária entre a concessionária e a fabricante, nos termos do art. 18 do CDC, diante da ineficiência das tentativas de reparo e do reiterado descumprimento do dever de fornecimento de produto adequado ao consumo.

O dano moral está caracterizado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu veículo novo e enfrentou reiterados transtornos, frustrando seu uso e exigindo atuação judicial para resolução. Todavia, o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional à lesão sofrida e atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral (CC, arts. 186 e 944).

A tentativa da ré Bonina de excluir ou mitigar sua responsabilidade não prospera, ante a prova técnica que demonstra sua corresponsabilidade e ineficácia na solução dos vícios apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

De ofício determinada que a correção monetária siga o quanto disposto no art. 389, parágrafo único do CC/02 e juros pelo artigo 406, § 1º também do
Códex
Civilista.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido expresso impede o deferimento de indenização por danos emergentes, conforme os limites do art. 141 do CPC.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva dos prejuízos financeiros efetivos, o que não se verificou nos autos.

A existência de vícios estruturais em veículo novo, reiteradamente não solucionados durante a garantia, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária dos fornecedores, nos termos do art. 18 do CDC.

O dano moral decorrente de vícios em produto essencial é indenizável quando ultrapassado o mero aborrecimento, sendo legítimo o arbitramento de valor condizente com a extensão da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 944; CPC; CDC, arts. 6º, VI, e 18.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303794-84.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante VITOR HUGO OLIVEIRA AMORIM SOUSA e
BONINA VEICULOS EIRELI
e como apelada BONINA VEICULOS EIRELI - EPP e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos apelos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.